Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA RELATIVA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. PARTES NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. OBJETO DO CONTRATO SITUADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. REMESSA DE OFÍCIO.

1. Conquanto consolidado entendimento, na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, reconheça que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, o Código de Processo Civil de 2015 disciplinou, no artigo 63, §3o, que antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Portanto, “o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa, razão pela qual o referido verbete sumular não tem aplicação na espécie.” (CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 171844 – GO, 2020/0094732-8, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 16/06/2020).
2. No caso, nenhuma das partes possui domicílio na circunscrição eleita (registrando que o domicílio do representante não se confunde com o domicílio da pessoa jurídica) e o objeto da transação está situado em outro Estado da Federação.
3. Desse modo, ante a abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do artigo 63, §3o, do CPC, e, portanto, ineficaz, mister a remessa dos autos, de ofício, para o juízo do foro de domicílio do réu.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.